Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-04.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1008777-04.2021.8.11.0045
EMBARGANTE: NELCIVAN ALVES DA SILVA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA OMISSÃO – NÃO ENFRENTAMENTO DO ROGO POR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO MATERIAL DO JULGADO.
Reconhecida a omissão do acórdão que deixa de analisar matéria abordada nas razões recursais, impõe-se o provimento dos aclaratórios, promovendo-se a integração do voto, mesmo que sem sua modificação, diante da impossibilidade de se operar a suspensão da exigibilidade das custas processuais – matéria afeta ao juízo da execução penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008777-04.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (EMBARGADO), NELCIVAN ALVES DA SILVA - CPF: 053.565.593-21 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANICLEIDE SERAFIM - CPF: 044.945.481-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 619.920.624-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA OMISSÃO – NÃO ENFRENTAMENTO DO ROGO POR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO MATERIAL DO JULGADO.

Reconhecida a omissão do acórdão que deixa de analisar matéria abordada nas razões recursais, impõe-se o provimento dos aclaratórios, promovendo-se a integração do voto, mesmo que sem sua modificação, diante da impossibilidade de se operar a suspensão da exigibilidade das custas processuais – matéria afeta ao juízo da execução penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração tempestivamente interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Nelcivan Alves da Silva colimam o saneamento de omissão do acórdão de id. 154108684, lavrado nos autos da Apelação Criminal de número 1008777-04.2021.8.11.0045, quanto ao enfrentamento da questão suscitada no recurso de apelação atinente ao rogo por dispensa ou suspensão do pagamento o valor das custas processuais à conta da hipossuficiência do recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2023

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em suas bem lançadas razões de apelação, além das questões afetas à dosimetria, devidamente enfrentadas por este Tribunal, formulou também requerimento de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, fazendo-o com fundamento na situação de hipossuficiência econômica do recorrente, pedido este que, como bem apontado pelo douto Defensor, não restou analisado no Acórdão Embargado, cuja ementa ficou assim delineada:

"
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE - RECURSO DEFENSIVO - DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PENABASE – AVENTADA A ELEVAÇÃO DA PENA COM VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – PROCEDÊNCIA EM PARTE – COABITAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AUTORIDADE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INCORREM EM BIS IN IDEM – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, a relação de parentesco não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas. (AgRg no AREsp 1486694/RS; HC no 362628/RJ; AgRg no REsp.

Havendo bis in idem na avaliação das circunstâncias do crime, deve ser afastada a negatividade do vetor dosimétrico, com a consequente redução da pena. Recurso parcialmente provido.”

Realmente, constata-se a omissão apontada.

A matéria de fundo cinge-se ao rogo de isenção ou sobrestamento da cobrança das custas processuais, à conta da hipossuficiência econômica do recorrente.

Especificamente no que concerne ao requerimento de isenção/suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser liberado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Logo, por esses fundamentos, não vejo como possa conferir razão ao anseio da douta Defensoria Pública, devendo o rogo por suspensão da exigibilidade das custas processuais ser formulado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço e provejo os embargos de declaração interpostos, exclusivamente para o fim de integrar ao acórdão invectivado os fundamentos aqui lançados.

Também promovo a retificação da ementa, que passará a constar da seguinte forma:

"
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE - RECURSO DEFENSIVO - DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PENABASE – AVENTADA A ELEVAÇÃO DA PENA COM VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – PROCEDÊNCIA EM PARTE – COABITAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AUTORIDADE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INCORREM EM BIS IN IDEM – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA- CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, a relação de parentesco não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas. (AgRg no AREsp 1486694/RS; HC no 362628/RJ; AgRg no REsp.

Havendo bis in idem na avaliação das circunstâncias do crime, deve ser afastada a negatividade do vetor dosimétrico, com a consequente redução da pena.

“(...) o art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.”
(N.U 0005129-78.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

Recurso parcialmente provido.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023